Tribunal: TJMT
Processo: 1015642-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015642-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes contra a Economia Popular, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONARDO FARACO SOUZA - CPF: 007.192.240-71 (ADVOGADO), VINICIUS SILVA SIQUEIRA - CPF: 021.954.490-55 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), LEONARDO FARACO SOUZA - CPF: 007.192.240-71 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO - CPF: 040.990.921-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA DHANE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 057.269.061-44 (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO BERGAMIN DE JESUS - CPF: 019.243.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FERNANDES DUTRA - CPF: 039.805.561-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 016.848.655-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER DE MELO GONCALVES - CPF: 054.070.059-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES LOPES - CPF: 387.489.018-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 054.975.684-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - CPF: 100.034.744-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SKYLINE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 31.668.867/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA - EPP - CNPJ: 27.509.441/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLDING SOLUMPAY LTDA. - CNPJ: 34.196.091/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FARACO SOUZA - CPF: 000.863.140-92 (ADVOGADO), RAFAEL FARACO SOUZA - CPF: 000.863.140-92 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA” [ART. 2o, ‘CAPUT’, DA LEI No 12.850/2013 E ART. 2o, IX, DA LEI No 1.521/1951, NA FORMA DO ART. 69, ‘CAPUT’, DO CP] – OPERAÇÃO EASY MONEY –

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – ALEGAÇÃO DE SER

YOUTUBER ATIVIDADE LÍCITA – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL –
INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA – OBTENÇÃO DE GANHOS ILÍCITOS, POR MEIO DE PROCESSOS FRAUDULENTOS – PIRÂMIDE FINANCEIRA – 75.000 PESSOAS ALCANÇADAS PELO SUPOSTOS GOLPES

E EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (R$ 39.749.700,00) – REFLEXOS À ORDEM ECONÔMICA – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE OPERAVA

EM PLENA ATIVIDADE
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTES STJ [HC 490.833] – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

IRRELEVÂNCIA –

PRECEDENTES
STF [HC No. 174102]

–
PRISÃO DOMICILIAR – GENITOR DE FILHO DE 03 (TRÊS) MESES DE IDADE –
ESTRITA
DEPENDÊNCIA E IMPRENSCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

É na instrução criminal o momento oportuno para que a defesa técnica seja apresentada e faça provas em favor do paciente, sendo, por isso, o habeas corpus, a princípio, a via imprópria para suscitar a tese de negativa de autoria delitiva.

As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

“A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

“[...]o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada” (TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, inc. LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal em benefício de VINICIUS SILVA SIQUEIRA, qualificado, que nos autos da ação penal no.1003206-61.2021.811.0042, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

Constam dos elementos de informação, que o paciente, juntamente com outros corréus, teve a prisão preventiva decretada no dia 17 de maio de 2021, após requerimento ministerial, em razão de, em tese, integrar organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro decorrente de crime contra a economia popular [art. 2o, ‘caput’, da Lei no 12.850/2013 e art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal].

Sustentam os impetrantes as seguintes teses: 1) negativa de autoria delitiva, 2)

inidoneidade da fundamentação do decreto preventivo e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
,
3) ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, 4) predicados pessoais calcados na primariedade, bons antecedentes, 5) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] e 6) prisão domiciliar sob alegação de ser genitor de um filho de 03 (três) meses de idade.

Informa que: “(...)
o presente expediente teve início através de denúncias encaminhadas ao Ministério Público narrando um provável esquema delituoso arquitetado por uma suposta organização criminosa voltada para prática de crimes financeiros contra populares e lavagem de dinheiro.
”(Sic.)

Aduz, que: “(...)
o Ministério Público aprofundou as investigações realizando diversas diligências coletando informações, interceptações telefônicas (em nenhum áudio Vinicius é alvo ou mesmo citado), pedidos de informação ao COAF (nada em relação a Vinicius), bem como solicitações de dilação de prazo das investigações a fim de verificar também a continuidade delitiva da dita Organização Criminosa (Nada de Vinicius é citado)
.”(Sic.)

Argumenta ainda, que: “(...)
Vinicius não conhece pessoalmente nenhum dos investigados e tampouco teve qualquer contato com eles, a exceção de um contato via wattsapp com o presidente da King (Mateus Ceccatto) a fim de deliberar acerca de um prêmio (carro trocado por dinheiro) que teria direito por ter adquirido a pontuação necessária
.”(Sic.)

Sobreleva, que o Ministério Público requereu diversas dilações de prazo a fim de serem aprofundadas as investigações contra do paciente, situação que, sob sua ótica, imprime dúvida em relação a suposta participação do paciente no delito a que alude a respectiva ação penal.

Explicita que:
“(...)o investigado Vinicius é mais um desses jovens influenciadores digitais, que divulga suas ações por meio da internet (canal do youtube), tendo ingressado no ramo de Criptomoeda (Bitcoins) no ano de 2012
.”(Sic.)

Relata que no caso vertente resta configurada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva pelo fato de que: “(...)
a investigação versa acerca de fatos ocorridos durante o início do ano de 2019 ou seja, há mais de dois anos
(...).” (Sic.)

Ressalta que, a aplicação da medida cautelar extrema não pode dissociar-se da presunção de não culpabilidade do indiciado sob pena da medida ganhar contornos de pena antecipada.

Consigna ademais, que o
periculum in mora
reside no fato de que: “(...)
o beneficiário se encontra privado de sua liberdade há 17 dias, estando com um pedido de revogação de sua prisão aguardando em cartório há vários dias, sem previsão de julgamento
.”

Aduz, tratar-se de réu primário e de bons antecedentes, comprovando, mais, possuir residência fixa e ocupação lícita.

Requer, a concessão da ordem para ver revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos (Id. 99872958, 99872961, 99872962, 99872964, 9987274, 99872966, 99872969, 99872970, 99872971)

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Relator em Substituição Legal – Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 100373466), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 103204493 a 103204496).

Nesta instância, a d. procuradoria geral de justiça no parecer subscrito pelo i. promotor de justiça designado (portaria no 1.093/2019-pgj) – Dr.
Wesley Sanchez Lacerda, na ementa assim sintetizada:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO EASY MONEY – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “VOLTADA A PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO RELACIONADA A CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, MEDIANTE PROCESSO FRAUDULENTO CONHECIDO COMO PIRÂMIDE FINANCEIRA” - A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA NA INICIAL É QUESTÃO A SER ESCLARECIDA NO CURSO REGULAR DA AÇÃO PENAL, DEMANDANDO O EXAME APROFUNDADO DE TODO CONJUNTO PROBATÓRIO, PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS, A DECISÃO IMPUGNADA, DESCREVENDO AMPLAMENTE ESSES FATOS, SALVO MELHOR JUÍZO, ESTÁ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, POIS ELA EXPÕE, DE MODO CLARO, OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR, À ESTRITA OBSERVÂNCIA DO QUE IMPÕE O ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. “O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELO QUAL O PACIENTE, EM TESE, INTEGRA, É DE AÇÃO PERMANENTE, CUJA CONDUTA SE PROTRAI NO TEMPO, SOBRETUDO QUANDO EVIDENCIADO A ORGANIZAÇÃO SE ENCONTRAVA EM PLENA ATIVIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM EXTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CUSTÓDIA CAUTELAR INVECTIVADA” (TJMT, HC 1005267- 21.2021.8.11.0000, RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 05/05/2021). O IMPETRANTE NADA DEMONSTRA QUE A PRESENÇA DO PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA PROMOVER CUIDADOS AO SEU FILHO. ASSIM, INCABÍVEL A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR OU A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício e VINICIUS SILVA SIQUEIRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.

Extrai-se que o paciente, em tese, é acusado de ter cometido os crimes de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria consubstanciado o fato de que o paciente nunca teve qualquer vínculo associativo com a empresa
King

investimentos
, seus proprietários ou quaisquer colaboradores, bem como, que o beneficiário não conhece pessoalmente nenhum dos investigados. Oportunidade em que alega que o paciente somente esta sento investigado e submetido a segregação cautelar em virtude de seus vídeos gravados na plataforma do
youtube
, não comporta amparo,

Sublinhe-se, que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim, o entendimento do C. STJ:

"A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

E ainda, a jurisprudencial deste TJ/MT:

“O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

Avançando no tema, acerca da análise da inexistência de requisitos da prisão do paciente, transcrevo a decisão que decretou em 17 de maio de 2021 a prisão preventiva do paciente, em síntese:

“[...]Trata-se de Requerimento pela PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO, SEQUESTRO DE BENS E VALORES E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso no interesse do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2019/GAECO.

Relata o Representante que as investigações indicam que os representados constituíram e integraram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA voltada para a prática de LAVAGEM DE DINHEIRO relacionada a CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR, no período compreendido entre 12 de setembro de 2018 até os dias atuais. Suas ações seriam desempenhadas em diversos locais espalhados no território nacional, mas, sobretudo, a partir da cidade de Rondonópolis-MT, local de residência de seu idealizador MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO e sede da sua empresa KING INVESTIMENTOS, inicialmente utilizada para as ações criminosas.

Em linhas gerais, os elementos materializados no caderno investigativo revelaram que os representados teriam se associado, sob as lideranças de MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO e AGNALDO BERGAMIN DE JESUS, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, na qualidade de sócios, diretores, supostos beneficiários e demais colaboradores da empresa KING INVESTIMENTOS (também chamada de KING-BENTLEY INVESTIMENTOS e, posteriormente, KING PRIME), com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o, Lei no 9.613/98), tendo como antecedente crime contra a economia popular consistente na obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas, mediante processo fraudulento conhecido como PIRÂMIDE FINANCEIRA (art. 2o, IX, Lei no 1.521/51) disfarçado de marketing multinível .

O ESQUEMA PIRAMIDAL, também conhecido como “ESQUEMA PONZI” ou “PONZINISMO” - em alusão a Charles Ponzi, que ficou mundialmente conhecido na década de 1920, por ter se notabilizado como autor de uma gigantesca fraude financeira, em uma operação fraudulenta sofisticada de investimentos do tipo “pirâmide” - envolveria a promessa de pagamento de rendimentos extremamente altos (lucros) aos investidores à custa do dinheiro pago pelos novos investidores, em vez da receita gerada por qualquer negócio real.

A caracterização desse sistema como um golpe financeiro se materializaria na necessidade de contínuo recrutamento de novos membros para a base da pirâmide, na medida em que seriam os recursos trazidos por essas pessoas os responsáveis por garantir a remuneração dos membros das camadas superiores da pirâmide. Notadamente, após a distribuição do produto do crime entre os membros da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e com o natural esgotamento progressivo de ingresso de novos investidores para a base piramidal, as vítimas e os prejuízos derivados desse crime começariam a aparecer.

O Parquet relata que após notitia criminis apresentada no Ministério Público Federal de forma sigilosa, foi instaurado em sede federal o Inquérito Policial no 057/2019 (734- 77.2019.4.01.3602, posteriormente renumerado para 1008289-37.2019.4.01.3600), que apurava o funcionamento da KING INVESTIMENTOS NETWORK sob a perspectiva de prática de crime contra o sistema financeiro – (art. 16 da Lei no 7.492/86) e contra o mercado de valores mobiliários (art. 27-E da Lei no 6.385/76), de alçada federal. Nele teriam sido juntadas, como apensos, mais duas notitias criminis apresentadas por vítimas residentes em vários Estados do Brasil - MG, RJ, PA, SP, RS, etc (CD. fls. 574). Entretanto, evidenciou-se no referido inquérito policial, tal qual apurado no Procedimento Investigatório Criminal no 001/2019/GAECO, em trâmite no GAECO , que os investigados operariam pirâmide financeira sob o disfarce de aplicação no mercado financeiro.

Sucintamente, as ações do esquema PIRAMIDAL seriam realizadas por meio da empresa KING INVESTIMENTOS, posteriormente chamada de KING-BENTLEY e KING PRIME sob o disfarce de MARKETING MULTINÍVEL relacionada à prestação de serviço de aplicação no mercado financeiro (forex , opções binárias, etc.) , enquanto as ações sequenciais no sentido de ocultar e dissimular a origem e a localização dos valores auferidos criminosamente por meio deste esquema era executado principalmente por meio de contas digitais como URPAY e MIBANK e o uso de “LARANJAS”, entre outros métodos.

Nesse diapasão, extrai-se de informação inserta na plataforma da KING INVESTIMENTOS que essa pirâmide financeira até o dia 31.01.2019 já contaria com mais de 75.000 (setenta e cinco mil) contas de “investidores” tendo captado, ao menos, R$ 39.749.700,00 (trinta e nove milhões, setecentos e quarenta e nove mil e setecentos reais).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO, com fulcro na Legislação Processual Penal e no que consta no Procedimento de Investigação Criminal em epígrafe, REPRESENTOU por PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, EXTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO, SEQUESTRO DE BENS E VALORES E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS das seguintes pessoas físicas e jurídicas:

[...]

VINICIUS SILVA SIQUEIRA, brasileiro, nascido em 06/02/1991, portador do CPF n. 021.954.490-55, filho de Sineia Rose Souza da Silva e Aristides Cardoso de Siqueira, residente na Rua Mauricio Cardoso, 55 - apartamento 402 – bairro Cidade Alta – Alegrete/RS ;

[...]

Na evolução das investigações, o Ministério Público relata ter recebido denúncia apócrifa por intermédio do correio eletrônico alertaking@gmail.com com o encaminhamento de diversos documentos e mídias detalhando a atuação de uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA cujos integrantes seriam “protagonistas” em uma ação arrebanhadora de incautas pessoas com a promessa de ganhos mirabolantes, mas que, em verdade, representaria uma “PIRÂMIDE FINANCEIRA”.

Detectou-se que a KING INVESTIMENTOS NETWORK, conhecida como KING INVEST FOREX e KING BENTLEY, inscrita no CNPJ no 31.262.687/0001-67, com endereço na Rua Anacleto Martinelli no 60 (fundos), bairro Jardim Guanabara, Rondonópolis-MT, com atividade principal de “marketing direto, e atividades econômicas secundárias, pós- produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente, bem como edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos”, de propriedade do investigado MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO, se uniu com a empresa de fachada BENTLEY INVESTIMENTOS de propriedade do também investigado AGNALDO BERGAMIN DE JESUS, daí advindo a nomenclatura “KING BENTLEY”.

O Relatório Técnico no 004/2019 apontou que, após a constituição desta parceria entre as duas empresas, a KING INVESTIMENTOS passou a ter na sua gestão os investigados MATEUS CECCATTO (Presidente), PRÍSCILLA OLIVEIRA (Gerente de Suporte), AGNALDO BERGAMIN (Diretor Financeiro) e VANESSA DUTRA ou VANESSA BERGAMIN (Gerente Financeiro), conforme imagem retirada de vídeos postados pelo grupo em seu canal no Youtube (fls.145 e fls.297)

Constata-se, como se observa na imagem, que os investigados informavam que a KING “foi criada partindo de uma grande ideia de MATEUS CECCATTO que foi compartilhada com sua esposa e com AGNALDO, um grande amigo que hoje é DIRETOR FINANCEIRO DA KING” e que MATEUS e AGNALDO eram líderes da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, e suas cônjuges/companheiras, PRÍSCILLA e VANESSA atuavam como gerentes de suporte e gerente financeira, respectivamente. O Parquet aduz que a organização criminosa KING INVESTIMENTOS NETWORK, também conhecida como KING INVEST FOREX e KING BENTLEY, teria 3 (três) importantes núcleos, a saber:

O primeiro núcleo contaria com a presença de ÉDER DE MELO EDUARDO ALVES LOPES e seria responsável pela captação de clientes com potencial de aportar elevadas quantias no esquema. O segundo núcleo corresponderia ao MARKETING DIGITAL , que a princípio possuiria RENATO EVANGELISTA, sua esposa ALINE LIMA MALTA EVANGELISTA e VINICIUS SIQUEIRA como captadores de clientes em massa, por meio de vídeos na plataforma do Youtube . O terceiro núcleo, por sua vez, seria comandado por DANILO CERQUEIRA e seria responsável pela movimentação financeira entre os investigados e promoção de BRANQUEAMENTO DO CAPITAL CRIMINOSAMENTE OBTIDO. A estrutura do grupo criminoso foi representada pelo seguinte organograma: Constatou-se que o modus operandi do grupo criminoso consistia em promessa de aplicação no mercado financeiro, FOREX e opções binárias; promessa de lucro certo, fácil e exorbitante disfarçado de marketing multinível com retorno de até 43,33% ao mês (do valor investido) ao longo de 6 (seis) meses; divulgação constante dos rendimentos exorbitantes obtidos por supostos investidores; utilização de ferramentas e artimanhas que dificultavam a atuação dos órgãos de controle e apresentação de suposta carta fiança emitida pelo Baruc Bank em favor da Bentley Investimentos. A vítima, ludibriada pela promessa de lucro elevado, entraria por meio da adesão obrigatória a um dos 7 (sete) planos oferecidos pela empresa (fls. 301), a saber: Constatou-se que a empresa prometia rendimentos diversos com especial destaque para: a) Indicação Direta: era prometido um bônus pela indicação de novos associados correspondente a 10% do valor aportado pelo convidado, além de um sistema de pontuações. Trata-se de ferramenta que externaria a natureza piramidal do empreendimento, pois o ganho exponencial é diretamente proporcional aos aportes feitos pelos novos associados juntos à base da pirâmide, desvinculado de qualquer lucro obtido por ela.

b) Binário 50%: Criando um sistema de pontuações, prometia-se também o chamado “Bônus Binário” (chamado também de Binário perfeito , fls. 419 ) em que a KING pagaria 50% da “pontuação da perna menor”, vide fls. 302. Por meio deste sistema batizado de “binário”, duas pessoas que ingressassem na KING INVESTIMENTOS por convite de um dos investidores formariam as chamadas “perna direita” e “perna esquerda” abrindo caminho para a formação da pirâmide , remunerando aquele que está acima na hierarquia piramidal e permitindo ramificações por meio de novas “pernas”.

c) Residual: Consiste no pagamento de uma porcentagem do que os indicados tiverem em rendimentos (fls. 301). d) Participação em Lucros: A KING prometia dividir 5% dos lucros da empresa com o “investidor qualificado”.

A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ainda estabeleceu um “Sistema de Graduação” e “Plano de Carreira” para seus investidores, acompanhados de promessas de sorteio de celulares, viagens, carros e outros itens de luxo (fls. 160/161) com base nas pontuações alcançadas, tudo com o intuito de seduzir um número indeterminado de pessoas que poderiam ver nessa propaganda uma oportunidade de lucro alto e em curto prazo.

De outro lado, a organização criminosa também fazia uso de ferramentas e artimanhas com a finalidade de dificultar a atuação dos órgãos de controle - BANCO CENTRAL (BC) e do CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) - por meio da utilização de um escritório virtual on-line, utilizando-se preferencialmente, durante as transações bancárias, de contas digitais cadastradas nas empresas MiBank e URPAY.

Nesse sentido, os investigados apontavam no site https://kinginvestforex.com, por exemplo, a necessidade de cadastro no escritório virtual da KING e depósitos na URPAY (banco digital coligado ao MI BANK). Estes “bancos digitais” não são bancos pois se tratam de empresas criadas com CNAEs voltados para atividades de consultoria, informação, serviços de hospedagem de internet, correspondente de instituições financeiras, cobranças, vales alimentação, etc (fls. 167/168).

As duas empresas, URPAY – CNPJ 26.463.227/0001-67 e MI BANK – 20.261.938/0001-72, confundem-se em seus objetivos e estão sediadas, na cidade de Palmas, no Estado do Tocantins. De acordo com informações obtidas em diversos endereços na rede mundial de computadores, estas empresas são fintechs virtuais especializadas em meios de pagamentos on-line . As fintechs podem ser operadas não só por meio de bancos digitais, mas também por plataformas de investimentos e empréstimos, crowdfunding (financiamento coletivo/vaquinha online), serviços de negociação de dívidas, blockchain e bitcoins, aluguel e compra de imóveis, transações de câmbio, aplicativos de organização financeira, entre outros. Tais ferramentas ainda carecem de regulamentação adequada para o seu funcionamento e a lacuna deixada faz com que a criminalidade se beneficie dessas novas tecnologias, especialmente pela sofisticação e agilidade desses novos mecanismos.

Após 5 (cinco) meses de duração, segundo o Ministério Público, a parceria entre KING INVESTIMENTOS e a BENTLEY INVESTIMENTOS LLC se desfez deixando milhares de investidores sem obter os ganhos prometidos e, ainda, sem receber de volta o valor inicialmente aportado. O esquema se desfez após a saída do investigado AGNALDO, que o fez sob a justificativa de problemas de saúde e lapso emocional, momento em que, segundo ele, a KING possuía R$ 3 milhões de reais em caixa.

Aos poucos as vítimas do esquema fraudulento buscaram a tutela judicial para a defesa de seus direitos como se vê no Processo no 1005764- 94.2019.8.11.0003 (Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso), onde 24 (vinte e quatro) pessoas buscam por meio de ação ordinária a restituição de investimentos realizados junto à KING INVESTIMENTOS, bem como, indenização pelos supostos danos materiais e morais sofridos, ao passo que figuram no polo passivo da demanda os investigados MATEUS, PRÍSCILLA, AGNALDO, VANESSA e outros.

Por meio do Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica no 002/2019/GITT/GAECO (fls. 93 e seguintes) identificou-se que os investigados estabeleceram uma metodologia de pirâmide financeira, que implica no recrutamento de outras pessoas em diversos níveis, transformando-as em multiplicadores, com a promessa de lucros elevados e coparticipação nos lucros da empresa. O objetivo final, na verdade, é apoderar-se dos valores captados mediante tais artifícios, pois não existe nenhuma atividade a ser desenvolvida, de onde possa vir qualquer lucro real.

Neste sentido, o investigado Agnaldo, em diálogo com JORGE em 09/04/2019, reconhece a prática de CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR ao referir-se a KING INVESTIMENTOS como “piramidão”, bem como afirma a prática de LAVAGEM DE DINHEIRO com o uso de “LARANJAS” vez que teria mais dinheiro “fora daqui” que não estaria em suas contas, estaria espalhado com os laranjas (fls. 427-728), a saber:

A estrutura piramidal e fraudulenta também seria de conhecimento de RENATO EVANGELISTA que em vídeo gravado em 30.10.2018 e publicado no Youtube teria afirmado:

A investigação aponta que o esquema fraudulento objetivava seduzir investidores por meio de um discurso de dinheiro rápido e fácil, eliminar qualquer insegurança de quem desejasse investir por meio da utilização de uma falsa carta fiança, captar recursos dessas vítimas por meio de contas digitais de difícil rastreio, dar aparência de lucratividade por meio do testemunho em plataformas digitais como, por exemplo, o YouTube e, por fim, dissimular e ocultar a origem e disposição do dinheiro captado de maneira criminosa.

Com o fim da KING INVESTIMENTOS, precisamente no dia 04 de março de 2019, MATEUS CECCATTO e sua esposa PRÍSCILLA OLIVEIRA teriam utilizado o Youtube no canal da KING INVESTIMENTOS OFICIAL para fazer o lançamento de uma nova empresa, a KING PRIME, em que MATEUS figuraria como presidente e PRÍSCILLA como “Primeira Dama e Gerente de Suporte”.

Na ocasião, os investigados também teriam explicado sobre a forma de operar da nova empresa e que não migrariam os cadastros da empresa anterior para a nova. Sendo assim, mesmo que o investidor estivesse cadastrado na falida KING INVESTIMENTOS, ele teria que fazer novo cadastro na KING PRIME sem aproveitar eventual crédito a que tivesse direito.

Conforme apontado no Auto Circunstanciado de Interceptação Telefônica no 003/2019/CITT/GAECO aproximadamente um mês depois do lançamento da KING PRIME, especificamente em 06/04/2019, MATEUS teria utilizado o seu canal no YOUTUBE para pedir desculpas pela falta de pagamento da empresa buscando, a todo instante, apresentar justificativas por não cumprir o combinado, como, por exemplo, erro de cálculo em razão de base de dados incorreta recebida pelo TI, entre outros.

A Informação Policial no 240/2019- DPF/ROO/MT narra que, no mês de abril de 2019, a sede da empresa teria sido supostamente invadida e depredada por alegados credores, razão pela qual os investigados teriam encerrado as atividades da KING PRIME, causando às vítimas enorme prejuízo financeiro e responsabilizando-as por isso

Neste contexto, o Ministério Público individualizou as condutas dos investigados apontando que:

[...]

VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA O investigado desempenhava a função de captação em massa de “investidores” atuando, fortemente, na área de MARKETING DIGITAL da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA por meio do canal BR BITCOINS no Youtube, onde fazia forte publicidade da KING INVESTIMENTOS e também da KING PRIME . Descobriu-se, como se vê no CD 01, encartado a fl. 68, subpasta VINICIUS SIQUEIRA, mais de 30 (trinta) vídeos publicados pelo investigado elogiando a seriedade da empresa e de seu líder MATEUS, anunciando os vultosos rendimentos supostamente auferidos com os investimentos na empresa e alardeando supostos prêmios recebidos (que convenientemente afirmava que teriam sido trocados por dinheiro), tudo com a intenção de captar novas vítimas. Não à toa, em novembro de 2018 sua conta era a Top 1 da KING INVESTIMENTOS com mais de 3.000 pessoas em sua rede . VINÍCIUS também apresenta seu extrato da “MIBANK”, destacando os valores equivalentes aos veículos recebidos como premiação pelas metas alcançadas, que já teria lucrado R$ 831.694,20 e que possuía mais de 20 mil pessoas em sua rede, considerando a soma dos binários das pernas direita e esquerda, como se vê na imagem abaixo: Dado o lucro criminosamente obtido, o investigado teria adquirido em 10/04/2019 (período contemporâneo às ações criminosas da KING INVESTIMENTOS E KING PRIME) um veículo Jaguar I/JAG XE P250 R-SPORT (2018/2018), de placa IZF-5B02, cujo valor estimado na FIPE é de R$ 198.804 (CD fls. 574, IPL0057-2019, Informação Policial no 240/2019/PDF/ROO/MT, fls. 40). No mesmo sentido, o RELINF 15/2019/COORD.OP/GAECOMT (fls. 312) também assinalava que no ano de 2019 o investigado possuía os seguintes veículos: Deste modo, VINICIUS desempenhava função estratégica para o sucesso da empreitada criminosa possuindo, abaixo de sua posição piramidal, cerca de 1/3 das vítimas do esquema fraudulento, o que lhe proporcionou ganhos financeiros exponenciais, materializados nos próprios vídeos por ele apresentados e nas aquisições de veículos de luxo.

[...]

Ante do exposto, o Ministério Público requereu a:

1 - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Gustavo Henrique Badaró, em sua doutrina, explica que: A prisão preventiva é a prisão cautelar por excelência. E, antes da Lei 12.403/2011, era a medida em torno da qual gravitava todo o sistema de medidas cautelares pessoais. Em linhas gerais, é possível afirmar que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a presença do pressuposto positivo, isto é, do fumus commissi delicti consistente na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, aliado a pelo menos uma das hipóteses de periculum libertatis do mesmo dispositivo, quais sejam os requisitos da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput ). Há, também, o pressuposto negativo do art. 314 do CPP, não podendo “ter o agente praticado fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Código Penal”, isto é, acobertado por excludente de ilicitude. Tudo isso, porém, somente poderá justificar a prisão preventiva caso se esteja diante de uma das suas hipóteses de cabimento definidas no art. 313 do CPP. [1]

Constata-se que a norma processual penal estabelece, para a decretação da prisão preventiva, pressupostos (art. 312, caput, segunda parte), requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte), requisitos negativos (art. 314) e as hipóteses de cabimento da prisão (art. 313).

O periculum libertatis deve ser analisado com a finalidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal e a cessação do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado.

In casu, constata-se a existência de materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria conforme já demonstrado na individualização das condutas. Presentes, portanto, os pressupostos previstos no art. 312, caput , segunda parte.

Os fatos são contemporâneos e constatou-se o mesmo modus operandi dos investigados nas empresas King Investimentos (King-Bentley) e, posteriormente, King Prime demonstrando comportamento delitivo reiterado. Desta forma, o periculum libertatis se justifica pela GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL e PELO PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DOS INVESTIGADOS evidenciando os requisitos positivos (art. 312, caput, primeira parte) ensejadores da medida. Compatibilizando os requisitos positivos do art. 312, caput, com o art. 282, caput, I, ambos do Código de Processo Penal, têm-se a imperiosa necessidade de se acautelar a aplicação da lei penal, a instrução criminal e a proibição quanto à reiteração de práticas delitivas.

Restou evidenciado a gravidade concreta das infrações e a repercussão social da atuação da organização criminosa atingindo milhares de vítimas como, por exemplo, mais de 20 mil só na rede do investigado Vinícius Silva Siqueira, a saber:

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu casos similares merecendo destaque a decisão do Ministro Ribeiro Dantas no HC No 622974 - SP (2020/0288982-2):

HABEAS CORPUS No 622974 - SP (2020/0288982-2) DECISÃO Trata-se habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO MACHADO MENDES e RODRIGO DE SOUZA KAGAOCHI, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime do artigo 1o, §1o, da Lei n. 12.850/2013, sendo-lhes conferida liberdade provisória. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que lhe deu provimento para decretar a prisão preventiva dos pacientes, nos termos da seguinte ementa: "Recurso em sentido estrito. Pedido de prisão preventiva. Cometimento de crimes contra as relações de consumo, de pirâmide financeira e associação criminosa. Expressividade e alcance dos golpes, com reflexos internacionais que, aliados ao prejuízo à ordem econômica e à sofisticação da organização criminosa recomendam a segregação cautelar. Indícios de autoria e fundado receio de reiteração. Decretação da prisão preventiva. Recurso provido." (e-STJ, fl.90) Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, a decisão da autoridade coatora é abstrata, analisando apenas o tipo penal, ressaltando que a gravidade da infração penal, por si só, não justifica a segregação cautelar, sendo, pois ausentes os requisitos dos art. 312 do Código de Processo Penal. Alega a falta de contemporaneidade "apta a autorizar a decretação de prisão preventiva dos PACIENTES após mais de 4 (quatro) anos do suposto cometimento das condutas em questão, constatando- se o ato coator por parte do v. acórdão, o que viola os dispositivos dos artigos 312 §2o e 315 §1o do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 6) Pleiteia seja revogada sua prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondose o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca do tema: A repercussão social é inegável: os réus movimentavam milhões de reais e há indícios de que tamanho patrimônio tem origem na venda de "pacotes" de investimentos relativamente caros, que variavam de U$200,00 a U$18.000,00 e na adesão de novas pessoas ao negócio, cuja credibilidade se alicerçava na sofisticação da associação criminosa. Os golpes espalharam-se por quase toda a América Latina; assim, há notícias reiteradas de repercussão internacional dos crimes, que alijaram parte dos recursos duramente conquistados por pessoas que, alheias à realidade dos investimentos e dos retornos, foram iludidas. É fundamento que também impacta na garantia da ordem econômica: em um país fortemente assolado pela má gestão governamental e por sucessivas crises econômicas, em que boa parte da população vive da economia informal, tais promessas atingem em cheio uma parcela desvalida e pouco versada na dinâmica de investimentos. Esse grupo acaba por ceder às promessas de lucro rápido e garantido, incorrendo em dívidas (normalmente os lucros prometidos são maiores até mesmo que os juros cobrados por agiotas) e perdendo o pouco que conquistou. O volume de pessoas atingidas pelo estímulo contínuo à arregimentação de novos "parceiros" é capaz de provocar severos reveses não apenas na esfera individual, mas na economia nacional, com retração no consumo. Os inúmeros casos internacionais reportados são prova do que se afirma; vide, por exemplo, o esquema de Bernard Madoff, que impôs perdas na ordem de 65 bilhões de dólares ao povo americano. O risco de reiteração é patente: há notícias nos autos de que os recorrentes se envolveram em esquemas pretéritos, já debelados, como o TelexFree e ampliavam a rede de ofertas para criptomoedas, investimento em corridas de cavalos, entre outros. A exemplo do estelionato e do tráfico, estes tipos de crimes, em sua concepção conjunta, têm altíssima aderência por parte do criminoso: quando a pirâmide está prestes a ruir, o golpista alega divergências com a gestão, colocando-se como vítima ao lado dos demais espoliados, e cria ou ingressa em uma nova oportunidade investimentos, sempre com a alegação até então, de difícil contestação de que o novo negócio é sólido, exitoso, afamado e, claro, seguro e mais rentável que as melhores aplicações geridas pelos grandes nomes do mercado financeiro nacional e mundial. Disto decorre a insuficiência da proibição de atuação nos negócios de marketing multinível: os esquemas de pirâmides passaram a se apresentar como vendas diretas ou outras denominações que afastam a concepção técnica e vulgar de marketing multinível (até porque, a expressão ganhou merecida má fama até mesmo entre desavisados). E esse é o cerne de todo o esquema: vender-se como legítimo, pouco importando a roupagem, deste que esta seja suficientemente hábil a fazer fruir os recursos da base para o topo da pirâmide." (e-STJ, fls. 21-23) Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Como se vê, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da organização criminosa na forma de pirâmide, sendo que os pacientes, conforme narrado, movimentavam milhões de reais na venda de "pacotes" de investimentos, que variavam de U$200,00 a U$18.000,00 e na adesão de novas pessoas ao negócio, cuja credibilidade se alicerçava na sofisticação da associação criminosa. Os golpes espalharam-se por quase toda a América Latina, clara repercussão internacional dos crimes, que alijaram parte dos recursos duramente conquistados por pessoas que, alheias à realidade dos investimentos e dos retornos, foram iludidas. Há, outrossim, o risco concreto à ordem pública, pois, segundo o Tribunal a quo, pacientes se envolveram em esquemas pretéritos, já debelados, como o TelexFree e o esquema de ampliação da rede de ofertas para criptomoedas, investimento em corridas de cavalos, entre outros. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Ministro Ribeiro Dantas Relator (Ministro RIBEIRO DANTAS, 29/10/2020)

Não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade a evitar a imposição do decreto constritivo (art. 314, CPP).

As provas colecionadas denotariam a existência de uma suposta Organização Criminosa que, por intermédio de um sofisticado esquema de pirâmide financeira, estaria logrando êxito em apropriar-se do dinheiro que pessoas incautas estão depositando em suas contas, e promover a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido e sua posterior reinserção no mercado com aparência de licitude. Constata-se, entre outros delitos, a materialidade dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/13 apenado com reclusão, de 3 a 8 anos) e lavagem de capitais (Art. 1o da Lei 9.613/98 apenado com reclusão, de 3 a 10 anos) a justificar a segregação preventiva, a saber:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DOS INVESTIGADOS:

[...]

VIII. VINICIUS SILVA SIQUEIRA, brasileiro, nascido em 06/02/1991, portador do CPF n. 021.954.490-55, filho de Sineia Rose Souza da Silva e Aristides Cardoso de Siqueira, residente na Rua Mauricio Cardoso, 55 - apartamento 402 – bairro Cidade Alta – Alegrete/RS;[...]”

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

In casu
, a autoridade coatora individualizou a conduta dos investigados, os quais foram divididos em três núcleos, detalhando a conduta do ora paciente conforme acima exposto, demonstrando que ele seria por cooptar os “investidores” por meio do Marketing Digital.

Igualmente, esclareceu que
a organização criminosa dificultava a atuação dos órgãos de controle - Banco Central (BC) e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) - utilizando-se de um escritório virtual
on-line
para tanto, além de contas digitais cadastradas nas empresas
MiBank
e
Urpay
.

Após cinco meses de duração, encerradas as atividades da empresa
King
Investimentos, a organização criminosa teria deixando milhares de investidores sem obter os ganhos prometidos e, ainda, sem receber a restituição do valor inicialmente investido.

Com o fim da
King Investimento
, os coinvestigados
Mateus Ceccatto
e sua esposa, em canal do
Youtube
, lançaram uma nova empresa, que nomearam
King Prime
. Todavia, também foram encerradas as atividades da
King Prime
, causando às vítimas enorme prejuízo financeiro.

Para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou sua atuação na função de
cooptar os “investidores” por meio do Marketing Digital
, bem como asseverar a credibilidade da empresa KING.

Outrossim, apontou a gravidade concreta do delito ao passo que envolveu milhares de pessoas, que tiveram efetivo prejuízo financeiro, com vultuosa movimentação de capitais; ressalte-se que o paciente, supostamente, cooptava “investidores” por meio do Marketing Digital, que posteriormente perdiam os valores investidos.

Ainda, juntou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública ao levar em consideração o
modus operandi
empregado por organização criminosa que atua sob forma de “pirâmide”, movimentando milhões de reais e envolvendo inúmeras pessoas, além de que,
in casu
, os investigados, incluindo o paciente, supostamente, promoviam a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido.

Desta forma,
a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, ante os indícios de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada a
obtenção de ganhos ilícitos em detrimento de número indeterminado de pessoas mediante processos fraudulentos (pirâmide financeira), cuja sofisticação (organização criminosa estruturada e dividida em núcleos), alcance dos golpes (40.000 pessoas) e expressiva movimentação financeira (R$ 39.749.700,00) recomendam a segregação cautelar, sobretudo pelos reflexos à ordem econômica
(TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0015123- 67.2019.8.26.0068; Relator: Francisco Bruno, 10a Câmara de Direito Criminal; julgado em 10/09/2020), na medida em que
“alijaram recursos duramente conquistados por pessoas que, alheias à realidade dos investimentos e retornos, foram iludidas”
(STJ, HC 622974/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, publicada em 29/10/2020).

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Impende consignar que é entendimento sedimentado na Corte Superior que a segregação cautelar se justifica quando é necessário conter atuação do grupo criminoso ou mesmo fragilizar a estrutura organizada, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAUSTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. [...]2. No caso, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto o decreto de custódia preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual, em tese, o paciente fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais. (...)”
(STJ, HC 638.238/MT, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 8.6.2021, DJe 15.6.2021).

Destarte, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso (pirâmide financeira) e a quantidade de 10 investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa “
a qual já teria captado em apenas alguns meses de existência mais de 40 mil pessoas
” (denúncia –Id.103204493).

Assim o c. STJ:

“[...]3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.”
(AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021)

Outrossim, é sabido que:

“[...]
o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada
”
(TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Com efeito, transcrevo
as informações prestadas
pela Autoridade Coatora
ex vi
do Oficio no.223/2021 – GAB (Id.

103204496):

“[...]Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no 1003206 -61.2021.8.11.0042, onde o Ministério Público representou pela Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telemáticos e Telefônicos, Sequestro de Bens e Valores e Bloqueio de Contas Bancárias do Paciente VINICIUS SILVA SIQUEIRA e outros 09 (nove) representados, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2019/GAECO, inicialmente instaurado para apurar a prática do s Crimes de Organização Criminosa voltada a prática de Lavagem de Dinheiro relacionada a Crimes Contra a Economia Popular, mediante processo fraudulento conhecido como PIRÂMIDE FINANCEIRA, disfarçado de marketing multinível.

Em análise ao pedido formulado pelo Representante do Ministério Público, em 18.05.2021 - Id. no 55764757 , por este Juízo foi DECRETADA a Prisão Preventiva d o Paciente VINICIUS SILVA SIQUEIRA e outros 09 (nove) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, bem como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do s investigado s, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria , conforme decisão anexa .

Prosseguindo, foi DETERMINADO o bloqueio das contas bancárias; o AFASTAMENTO do Sigilo dos Dados Telemáticos e Telefônicos dos aparelhos eventualmente apreendidos e AUTORIZAD A a EXTRAÇÃO de dados dos mesmos; DEFERIDA a Busca e Apreensão Domiciliar e DECRETADO o Sequestro de todos os veículos e demais bens móveis e imóveis registrados em nome dos investigados.

Com relação a participação de Vinicius Silva Siqueira (Id. no 55764757 ), transcrevo parte da decisão afeta ao ora Paciente:

“(...)VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA O investigado desempenhava a função de captação em massa de “investidores” atuando, fortemente, na área de MARKETING DIGITAL da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA por meio do canal BR BITCOINS no Youtube, onde fazia forte publicidade da KING INVESTIMENTOS e também da KING PRIME. Descobriu -se, como se vê no CD 01, encartado a fl. 68, subpasta VINICIUS SIQUEIRA, mais de 30 (trinta) vídeos publicados pelo investigado elogiando a seriedade da empresa e de seu líder MATEUS, anunciando os vultosos rendimentos supostamente auferidos com os investimentos na empresa e alardeando supostos prêmios recebidos (que convenientemente afirmava que teriam sido trocados por dinheiro), tudo com a intenção de captar novas vítimas. Não à toa, em novembro de 2018 sua conta era a Top 1 da KING INVESTIMENTOS com mais de 3.000 pessoas em sua rede. VINÍCIUS também apresenta seu extrato da “MIBANK”, destacando os valores equivalentes aos veículos recebidos como premiação pelas metas alcançadas, que já teria lucrado R$ 831.694,20 e que possuía mais de 20 mil pessoas em sua rede, considerando a soma dos binários das pernas direita e esquerda, como se vê na imagem abaixo: Dado o lucro criminosamente obtido, o investigado teria adquirido em 10/04/2019 (período contemporâneo às ações criminosas da KING INVESTIMENTOS E KING PRIME) um veículo Jaguar I/JAG XE P250 R -SPORT (2018/2018), de placa IZF-5B02, cujo valor estimado na FIPE é de R$ 198.804 (CD fls. 574, IPL0057 -2019, Informação Policial no 240/2019/PDF/ROO/MT, fls. 40). No mesmo sentido, o RELINF 15/2019/COORD.OP/GAECOMT (fls. 312) também assinalava que no ano de 2019 o investigado possuía os seguintes veículos: Deste modo, VINICIUS desempenhava função estratégica para o sucesso da empreitada criminosa possuindo, abaixo de sua posição piramidal, cerca de 1/3 das vítimas do esquema fraudulento, o que lhe proporcionou ganhos financeiros exponenciais, materializados nos próprios vídeos por ele apresentados e nas aquisições de veículos de luxo.”.

Ressalta -se, ainda, que a suposta Organização Criminosa KING INVESTIMENTOS NETWORK, também conhecida como KING INVEST FOREX e KING BENTLEY, teria 3 (três) importantes núcleos, sendo que o Paciente VINICIUS faria, em tese, parte do segundo núcleo que tinha como objetivo a captação em massa de clientes por meio de vídeos na plataforma do Youtube. Importante consignar que a “Operação Easy Money” foi deflagrada em 10.08.2021.

Destaco que o Mandado de Prisão expedido em desfavor do Paciente VINICIUS SILVA SIQUEIRA foi cumprido em 10.08.2021.

Cumpre ressaltar, que nos autos da s Medidas Assecuratórias no 1003010-91.2021.8.11.0042 e no 8298-08.2019.811.0042 – COD. 564895, respectivamente, pelo Ministério Público, foi requerido o Afastamento do Sigilo Bancário e Fiscal e do Sigilo Telefônico do Paciente VINICIUS e demais investigados, tendo este Juízo, em 12.05.2021 e 11.06.2021, deferido o s requerimentos.

Por fim, no que diz respeito a suposta ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, primeiramente destaco, que a segregação do Paciente VINICIUS se encontra embasada em provas.

Colhidas durante a investigação, as quais demostram a existência da materialidade dos delitos imputados e indícios de autoria, ainda, diante do visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados, tendo o decisum individualizado a conduta do Paciente.

De igual modo, extrai -se do decreto constritivo que a segregação cautelar se encontra motivada na garantia da ordem pública, diante do modus operandi da organização criminosa na forma de pirâmide financeira, a qual estaria logrando êxito em apropriar -se do dinheiro que pessoas incautas, depositando em suas contas e promovendo a ocultação e dissimulação do capital criminosamente obtido e sua posterior reinserção no mercado com aparência de licitude.

Ademais, a prisão preventiva se justifica na gravidade concreta das infrações e a repercussão social da atuação da ORCRIM que atingiu milhares de vítimas, bem como diante do comportamento reiterado, eis que se constatou que utilizava do mesmo modus operandi utilizado nas empresas King Investimentos e posteriormente King Prime.

Outrossim, conforme entendimento do STF,
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra -se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Quanto a alegada falta de contemporaneidade, primeiramente, observa -se que se trata, em tese, da prática de delito de organização criminosa, ou seja, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto, sendo que os fatos teriam ocorrido de 2018 até os dias atuais.

Ademais segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal a “contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)”.

Informo que finalizado o Procedimento Investigatório, em 27.08.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA e outros 09 (nove) denunciados, tendo os autos da Ação Penal sido distribuídos sob no Ação Penal no 1012517 -76.2021.8.11.0042.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13 e art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951 na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Os autos da Ação Penal foram inicialmente distribuídos perante o Gabinete I, desta Unidade Judiciária, sendo redistribuído neste Juízo em 15.09.2021.

Por fim, informo que, nesta data, individualizadas as condutas e preenchidos os demais requisitos do art. 41 do CPP, RECEBI A DENÚNCIA e determinei a citação dos acusados para apresentarem as Repostas à Acusação no prazo de 10 (dez) dias.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos do Incidente no 1003206 - 61.2021.8.11.0042, em desfavor do Paciente VINICIUS e demais denunciados, eis que ainda se encontram presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, conforme decisum em anexo.[...]”
(Negritou-se)

Outrossim,

o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. CármenLúcia)”
(HC no 137558AgR - Relator: Min. ROBERTO BARROSO - 13.3.2017).

Assim, dispõe o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a T., DJe 13/4/2018, destaquei)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

A propósito, o C. STJ:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

À luz noticiado, requer o impetrante a prisão domiciliar em vista do beneficiário ter um filho de 03 (três) meses de idade

Sobre a prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê o seguinte:

“318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco; Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei n. 12.403/2011)”

Todavia, registro que não basta que o paciente, preso, seja pai de menores de 12 (doze) anos de idade,
mister
necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares.

A ideia de que a simples condição de pai de filhos menores conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere, sem qualquer justificativa legítima. A propósito, o seguinte trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor,
in verbis
:

“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”.
(STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJU 10.03.2016).

In casu
, inobservo dos autos a demonstração efetiva de que a presença do paciente seja imprescindível para promover cuidados ao seu filho.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de VINICIUS SILVA SIQUEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021